Tribunal: TJES
Processo: 0007439-60.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007439-60.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: LUANA DO AMARAL PETERLE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – CONCURSO PÚBLICO – PROCURADOR AUTÁRQUICO – PONTUAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA – CRITÉRIO AVALIATIVO – ASPECTO FORMAL – CONSIDERAÇÃO DE PONTUAÇÃO MÁXIMA ABAIXO DO PREVISTO NO EDITAL – NÃO ATINGIMENTO DA PONTUAÇÃO MÍNIMA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – PREJUÍZO EVIDENCIADO – RECONTAGEM DOS PONTOS – MEDIDA DEFERIDA PARA TODOS OS CANDIDATOS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA PRESERVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
o próprio
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, em suas razões recursais, admite que, quando da correção das provas discursivas – parecer –, a pontuação máxima atribuída aos candidatos relativa ao aspecto técnico foi de 8 (oito) pontos, justificando, todavia, que tal critério foi aplicado para todos os participantes da aludida fase do certame.

2.
Embora o critério equivocado – consideração da pontuação máxima de 8 (oito) pontos em vez de 16 (dezesseis) pontos para o aspecto técnico do parecer – tenha sido aplicado a todos os candidatos que tiveram sua prova discursiva corrigida, tal circunstância resultou na aprovação de apenas dois candidatos para o cargo de Procurador Autárquico, tendo em vista que a pontuação mínima exigida na prova discursiva para fins de classificação no certame era de 10 (dez) pontos, conforme item 11.8, do edital.

3.
Do exame da parte dispositiva da r. sentença de primeiro grau, percebe-se que foi determinado aos requeridos a recontagem dos pontos de todos os candidatos que submeteram-se à prova discursiva em questão, circunstância que afasta a alegada violação ao princípio da isonomia, pois subsistirá a ordem de classificação sem nenhuma alteração quanto aos critérios de correção, ressalvado que os títulos apresentados pelos aprovados devem ser computados na forma do edital.

4
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e o
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
BRASILEIRO – IDIB
apelaram diante da r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública
Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital (fls. 396/397)
, integrada pela decisão de fl. 403, que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
LUANA DO AMARAL PETERLE
, julgou procedentes os pedidos autorais “para determinar a adequação dos pontos atribuídos à autora, candidata ao cargo de Procurador Autárquico, na prova discursiva de elaboração de parecer, tendo como parâmetro o item 11.3 do Edital nº 004/2019 – PMVV, o qual prevê a atribuição de até 16 (dezesseis) pontos no aspecto técnico.

Em suas razões de fls. 405/408-verso, a municipalidade apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“o Edital, ao atribuir a pontuação máxima de 16 pontos ao aspecto técnico incorreu em inegável equívoco material, tendo em vista que a pontuação total atribuída a este aspecto fora equivalente a 8 (oito) pontos” (fl. 406-verso);
(ii)
“a banca organizadora do certame considerou como pontuação máxima o total de 08 (oito) pontos no aspecto técnico, na correção das provas de todos os candidatos ao cargo de Procurador Autárquico” (fl. 406-verso);
(iii)
“a procedência dos pleitos autorais acarreta como consequência inafastável a inobservância do princípio da isonomia, uma vez que todos os demais candidatos estariam sendo preteridos” (fl. 408).

O
IDIB
, por seu turno, apelou às fls. 410/424, alegando, em suma, que
(
i)
“as notas dos candidatos foram condizentes ao conteúdo, por estes apresentados, sendo atribuídas as pontuações, tal como definido no Edital, considerando o total de 16 pontos possíveis para o aspecto técnico” (fl. 419);
(ii)
“em matéria de concurso público, em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para rever os critérios de formulação de questão e de correção de prova” (fl. 419); e que
(iii)
“a pretensão da parte autora não se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a atuação discricionária da Administração na escolha das regras editalícias” (fl. 421).

Da análise da petição inicial, observa-se que
LUANA DO AMARAL PETERLE
sustenta que o
IDIB
, instituição contratada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
para a organização do concurso público para o provimento de cargos do Instituto de Previdência de Vila Velha (edital nº 004/2019), incorreu em flagrante ilegalidade quando da aplicação e correção da prova discursiva aplicada, consistente na elaboração de um parecer.

Alega a autora que embora o item 11.2.1 do edital tenha previsto a apresentação de dois temas para a confecção de uma redação ou parecer, dos quais caberia aos candidatos a escolha de um, na prova constou apenas uma proposta.

Aduz, também, que o item 11.3 do edital atribuiu o máximo de 16 (dezesseis) pontos para o aspecto técnico da prova discursiva, porém, de acordo com o resultado preliminar divulgado em 14/04/2020, a pontuação máxima concedida aos candidatos no aludido quesito foi de 7 (sete) pontos.

Afirma a requerente que, diante de pedidos de revisão de provas formulados pelos candidatos, o IDIB manifestou-se em 29/04/2020 no sentido de que considerou como pontuação máxima o total de 8 (oito) pontos no aspecto técnico, em vez dos 16 (dezesseis) estabelecidos pelo edital do certame, o que resultou na desclassificação da autora pelo não atingimento da pontuação mínima da prova discursiva para fins de classificação, que era de 10 (dez) pontos.

Contextualizada a controvérsia, verifica-se que o próprio
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, em suas razões recursais, admite que, quando da correção das provas discursivas – parecer –, a pontuação máxima atribuída aos candidatos relativa ao aspecto técnico foi de 8 (oito) pontos, justificando, todavia, que tal critério foi aplicado para todos os participantes da aludida fase do certame.

Os itens 11.1.1 e 11.3 do edital não deixam dúvidas quanto à distribuição da pontuação en
tre os critérios avaliativos do parecer estabelecido como prova discursiva para o cargo de Procurador Autárquico, nos seguintes termos (fls. 48/49):

11.1.1.1. A Prova Discursiva para o cargo de Procurador Autárquico será composta de 01(um) parecer, de 25 até 30 linhas, e valerá 20,00 pontos e deverá ser desenvolvida em formulário específico (Folha de Resposta), personalizado, fornecido junto com o Cartão de Respostas no dia da Prova Objetiva, sendo desidentificada pelo candidato, que deverá destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais, sendo a Folha de Respostas o único documento válido para correção.

[...]

11.3. Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os elementos de avaliação descritos abaixo:

CRITÉRIOS

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO

PONTOS REDAÇÃO

PONTOS PARECER

1) ASPECTO FORMAL

Domínio da norma culta da língua, no seu registro formal; pontuação, ortografia, concordância, regência, uso adequado de pronomes, emprego de tempos e modos verbais.

6

2

2) ASPECTO TEXTUAL

Respeito à estrutura da tipologia textual solicitada, paragrafação; uso adequado de conectivos e elementos anafóricos, observância da estrutura sintático-semântica dos períodos.

6

2

3) ASPECTO TÉCNICO

Atendimento à proposta temática, seleção e organização de argumentos consistentes que fundamentem a tese, progressão temática coerente, propriedade vocabular, clareza, apropriação produtiva e autoral do recorte temático.

8

16

TOTAL

20

20

Embora o critério equivocado – consideração da pontuação máxima de 8 (oito) pontos em vez de 16 (dezesseis) pontos para o aspecto técnico do parecer – tenha sido aplicado a todos os candidatos que tiveram sua prova discursiva corrigida, tal circunstância resultou na aprovação de apenas dois candidatos para o cargo de Procurador Autárquico (fl. 138), tendo em vista que a pontuação mínima exigida na prova discursiva para fins de classificação no certame era de 10 (dez) pontos, conforme item 11.8, do edital, abaixo transcrito (fl. 50):

11.8. Será aprovado na Prova Discursiva o candidato que obtiver, no mínimo, 10 (dez) pontos.

Nesse diapasão, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que reconheceu que “a correção das provas discursivas do cargo de Procurador Autárquico se deu fora dos critérios previstos no Edital que regula o certame”, o que justifica o acolhimento do pedido inicial de readequação da pontuação determinada, o que pode ser obtido por meio de mera multiplicação por 2 (dois) dos pontos obtidos no critério “Aspecto Técnico” pelos candidatos constantes da listagem de fl. 130 – Resultado final da prova discursiva detalhado por aspecto, em ordem alfabética.

Ademais, do exame da parte dispositiva da r. sentença de primeiro grau, percebe-se que foi determinado aos requeridos a recontagem dos pontos de todos os candidatos que submeteram-se à prova discursiva em questão, circunstância que afasta a alegada violação ao princípio da isonomia, pois subsistirá a ordem de classificação sem nenhuma alteração quanto aos critérios de correção, ressalvado que os títulos apresentados pelos aprovados devem ser computados na forma do edital.

Por fim, cumpre ressaltar que o acolhimento do pedido inicial não garante, sob nenhum aspecto, a nomeação da autora no cargo para o qual concorreu, principalmente considerando que o edital previu apenas uma vaga para Procurador Autárquico, de modo que eventual nomeação de demais candidatos aprovados cuida-se de faculdade da Administração, segundo critérios de conveniência e oportunidade, sobre os quais o Poder Judiciário não possui ingerência.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Ato seguinte, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais na ordem de R$500,00 (quinhentos reais), totalizando uma condenação de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS E LHES NEGAR PROVIMENTO, NOS EXATOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.